Tribunal: TJDFT
Processo: 0746425-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, alegando existência de vícios de contradição, omissão e erro material quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação, à correção monetária e ao valor devido. Requereu-se, ainda, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias ventiladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, passível de correção pela via integrativa; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento das matérias indicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. Inexistem os vícios alegados pelo embargante, pois as matérias relacionadas à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação foram devidamente enfrentadas e rejeitadas por ausência de pedido expresso, conforme o princípio da adstrição ou congruência (CPC, art. 492).
5. Não houve omissão quanto à aplicação da correção monetária e da taxa SELIC, cuja metodologia adotada encontra respaldo na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
6. O recurso não demonstrou qualquer erro material, contradição ou omissão a ser sanada, sendo inequívoco o caráter infringente da insurgência.
7. Para fins de prequestionamento, o enfrentamento da matéria jurídica nos autos supre a exigência, conforme previsto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a acolhida dos embargos para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses de omissão, contradição ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de pedido expresso impede a análise de questões relativas à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação, sob pena de julgamento extra petita.
3. A metodologia de aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado é válida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo.
4. Para fins de prequestionamento, basta a suscitação da matéria nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 322, § 2o, 492; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1667791, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 23.02.2023; TJDFT, Acórdão 1741721, Rel. Sandra Reves, j. 09.08.2023.